Tribunal: TJDFT
Processo: 0724254-37.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CELEBRAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR.
1. Ciente o juízo da existência de pacto acerca do objeto da lide, antes da formalização de vínculo entre os eventuais contendores, acertado o édito judicial que, em obediência ao art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, põe fim ao processo sem julgamento do mérito.
2. Recurso não provido.